Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-07.2022.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-07.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 037.097.991-55 (EMBARGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), IRACY FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 037.097.991-55 (EMBARGANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO DIES A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS -RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - INAPLICABILIDADE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO –

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de contradição acerca do dies a quo para a incidência dos juros de mora sobre indenização por dano moral, defendendo o embargante que deveria prevalecer o disposto no art. 405 do Código Civil, com a incidência dos juros desde a citação inicial, em detrimento do entendimento consolidado pela Súmula 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão quanto à aplicabilidade do art. 405 do Código Civil versus a Súmula 54 do STJ; e (ii) verificar se o embargante utilizou os embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica contradição no acórdão, uma vez que este aplica corretamente o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, que estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, sendo inaplicável o art. 405 do Código Civil à hipótese.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão de questões já decididas, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, que limita sua interposição à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A real intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da questão, o que extrapola as hipóteses legais para o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Pan S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante, inconformado, aponta omissão no acórdão. Alega que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 54 do STJ, a qual trata de responsabilidade extracontratual, em um caso que configura responsabilidade contratual. Argumenta que a responsabilidade em análise possui natureza contratual, sendo, portanto, aplicáveis os juros de mora a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. Por fim, requer o acolhimento dos embargos com a finalidade de corrigir os vícios apontados e, se necessário, alterar o julgado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 252968178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Pois bem. O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, especialmente quanto à aplicabilidade do
art. 405 do Código Civil
, defendendo que os juros de mora deveriam incidir desde a citação inicial e não conforme a
Súmula 54 do STJ
, que trata de responsabilidade extracontratual.

No que se refere ao
dies a quo
para a incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral, considerando que o conflito decorre de uma relação extracontratual, uma vez comprovado nos autos que não foi a autora quem abriu a conta corrente junto à instituição bancária, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Tal posicionamento está expresso na Súmula 54 do STJ, que dispõe: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Por essa razão, o v. acórdão deve ser mantido neste ponto.

Assim, apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Ressalta-se, por fim, que se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024